Tribunal: TJMT
Processo: 0006699-35.2008.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006699-35.2008.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MITSUI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 58.128.190/0001-07 (EMBARGANTE), GARZELLA & GARZELLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.014.543/0001-20 (EMBARGANTE), SG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EMBARGANTE), JERONIMO RIBEIRO (EMBARGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), MITSUI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 58.128.190/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0006699-35.2008.8.11.0037 aviado na “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” onde litiga com JERONIMO RIBEIRO perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 158818173 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 160438180 que acórdão deixou de manifestar sobre a possibilidade de encerramento ou não da Recuperação Judicial, nos casos em que houver saldo complementar pendente à época que se consolidou o prazo de 02 anos da Recuperação Judicial, considerando que, em juízo de retratação deu Provimento ao Apelo do Recorrente, no sentido de que “(1) – Retrato no que tange ao provimento de pedido recursal a determinar a empresa recuperada judicialmente, depositar/pagar o saldo devedor remanescente, devidamente atualizado, de crédito trabalhista inscrito em quadro de credores habilitados na recuperação judicial”;

Aduz que o pedido do Embargado não tem nada a ver com a submissão ou não do crédito na Recuperação Judicial, mas sim a tentativa de impedir o encerramento da recuperação para receber o seu crédito pelo Juízo recuperacional, mesmo que os valores remanescentes tenham sido reconhecidos após o prazo de 02 (dois) anos de cumprimento do Plano, portanto, considerando tal fato e como o acórdão foi omisso neste ponto, tornando-se necessário o saneamento da omissão supramencionada;

Afirma que a r. sentença em nenhum momento deixou de reconhecer a submissão do respectivo crédito na Recuperação Judicial, tanto é que o próprio credor afirma que recebeu parte do respectivo debito, porém o valor remanescente reconhecido não foi pago, considerando que tenha sido após o prazo de cumprimento do plano. Denota-se que o julgamento paradigma utilizado trata-se sobre o momento em que se considera o crédito sujeito ou não à Recuperação Judicial e não se o pagamento do crédito deve ser feito na recuperação judicial. Desta maneira, a r. decisão do Juízo a quo está de acordo com o julgamento paradigma utilizado por Vossa Excelência, posto que a submissão do crédito na Recuperação Judicial já fora discutida em incidente próprio, qual seja, na Impugnação de crédito, de modo que foi incluído no quadro geral de credores consolidado (id. 127239176), cujo crédito de R$ 29.272,71 foi retificado para R$ 66.103,01;

Sustenta que nem mesmo a existência de impugnações de crédito é obstáculo para o encerramento da recuperação judicial, pois ao vincular o encerramento da recuperação ao julgamento definitivo desta apelação, violaria a efetividade processual, tendo em vista que a lei admite que qualquer credor pleiteie a inclusão de crédito ou discuta eventual valor ou natureza de seu crédito em qualquer tempo, ainda que de forma retardatária. De arremate, a lei ao dispor que cumpridas as obrigações “o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial”, não se está diante de uma mera faculdade do juiz, mais sim de uma imposição legal. O critério é objetivo;

Registra que considerando que no respectivo acordão está omisso tal ponto, vindo de encontro com a norma infraconstitucional e jurisprudência consolidada da col. Superior, portanto, roga-se o saneamento da omissão do respectivo acordão considerando que se o crédito está vinculado a recuperação judicial, então não há que se falar em incidência de juros e correção monetária

Contrarrazões sob ID. 161444699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sede de juízo de retratação positivo, é caso de modificar a decisão anterior que negou provimento as razões recursais do apelante a fim de que a recuperada deposite o saldo remanescente em relação ao seu crédito trabalhista (saldo remanescente), de valor consubstanciado em decisão de juízo especializado com trânsito em julgado em 29/12/2010.

Isto porque, compulsando os autos, anota que a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial e posteriormente a recuperanda apresentou plano de recuperação, dentro do prazo estabelecido pelo artigo 53 da Lei de Regência. O magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, com fulcro no artigo 63 da Lei de Recuperação Judicial, entendia à época, determinou o encerramento do processo em questão.

Naquela ocasião o apelante aportou, em desconforto com o procedimento judicial de encerramento da recuperação judicial, ao argumento de que tem crédito trabalhista e, neste contexto, mencionou que houve alteração em relação ao valor de seu crédito, decisão transitada em julgado em data de 29/12/2010. Por consequência, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso aviado para que a já recuperada deposite o saldo remanescente em relação ao seu crédito trabalhista, pena de, assim não o fazendo, ser convolado em falência com determinação de bloqueio do valor através do BACENJUD.

Pois bem!

Não se pode negar que o instituto da recuperação judicial tem como finalidade assegurar a possibilidade de superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego e dos interesses dos credores.

Em outras palavras, dar cumprimento à função social e estimular a atividade econômica, motivo pelo qual devem ser tomadas as medidas efetivas para a concretização da pretensão da empresa, evitando-se, desta forma a falência.

Contudo, tal situação, no caso em apreço, deve-se levar ainda em consideração outros aspectos. Da forma feita pelo magistrado de primeiro grau, está ferindo o que prega a própria LRJ, isto porque agora com advento do julgamento do paradigma REsp 1.843.332/RS, sobre Tema 1.051, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, consoante ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)

Desta forma, passível de retratação o v. acórdão que conheceu, porém desproveu o recurso do apelante que requereu o pagamento de diferença de valor em crédito trabalhista, advinda por sentença transitada em julgado de juízo especializado, após o decurso de prazo de 02 (dois) do cumprimento das obrigações constantes do plano de recuperação judicial devidamente homologado, em interpretação do art. 49 da Lei 11.101/2005, e ementado o v. acórdão pela 2a Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal nos termos e fundamentos: “os créditos que estão submetidos ao plano de recuperação judicial são somente aqueles constituídos até a data do pedido do benefício legal. Crédito posterior escapa de tal benefício, é extra concursal, como estabelecido no artigo 67 do citado diploma legal. Assim, cumpridas as exigências do artigo 63 da Lei de Regência, isto é, o pagamento de todas as obrigações colacionadas no plano de recuperação judicial homologado e o decurso de 02 (dois) anos, correta a decisão que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pelo encerramento do processo de recuperação judicial.”

Com tais considerações, em juízo de retratação positivo, revogo a decisão primeira e, por consequência, sigo entendimento esposado em julgamento paradigma acerca do tema 1.051 STJ que em seu item 6. assim passa a vincular: “Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

Então, na espécie, para fins de analise do crédito do recorrente, subtrai o entendimento anterior que levou em conta a data do trânsito em julgado da decisão trabalhista que atualizou o valor do crédito homologado apresentado no edital da recuperação judicial, a passo que sigo o julgamento/entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça na seguinte interpretação ao caso que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador (tema 1.076 do STJ), por essa via hei de entender pelo PROVIMENTO do apelo do recorrente a consubstanciar pelo deferimento de sua pretensão ao importe de determinar à empresa recuperada, depositar/pagar o saldo devedor remanescente, devidamente atualizado, de crédito trabalhista inscrito em quadro de credores habilitados na recuperação judicial, por seu fato gerador anterior a data de pedido de recuperação, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

Com os fragmentos acima, em juízo de retratação positivo, no que tange ao pagamento de crédito trabalhista atualizado:

(1) – Retrato no que tange ao provimento de pedido recursal a determinar a empresa recuperada judicialmente, depositar/pagar o saldo devedor remanescente, devidamente atualizado, de crédito trabalhista inscrito em quadro de credores habilitados na recuperação judicial.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023